Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714082-76.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ESPAÇO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LEI 8.666/93 E RESCISÃO CONTRATUAL. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES E TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CARACTERIZADOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E INCIDÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando a matéria é unicamente de direito ou quando há nos autos elementos suficientes para dirimir a matéria fática. No caso, a prova documental apresenta-se suficiente para o deslinde da controvérsia, qual seja a onerosidade excessiva do preço do imóvel, não se vislumbrando a imprescindibilidade de perícia. 2. A Lei 8.666/93, nos artigos 77 e 78, dispõe sobre as hipóteses admitidas para a rescisão do contrato administrativo. Da leitura dos dispositivos, vê-se que a rescisão dos contratos administrativos sem ônus não pode ocorrer por mera desistência da parte, fazendo-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses constantes do rol taxativo do artigo 78. 3. Os artigos 77, caput, e 78, I e II, da Lei de Licitações apresentam teor muito semelhante ao do artigo 475 do Código Civil, que assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pedir a resolução do contrato. 4. No caso dos autos, a autora fundamenta o pedido no fato de ter sido revogado o edital de licitação para venda do imóvel pela TERRACAP, com a realização de nova venda. Contudo, em ação judicial por ela (ora autora) proposta, foi-lhe assegurada a observância plena do Edital 4/2011. 5. A teoria da imprevisão (CC, art. 478) permite o desfazimento do contrato ou a rediscussão de suas cláusulas (CC, art. 479), tendo em vista a ocorrência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, não imputáveis às partes. Na presente lide, a alegada desvalorização de imóveis e alterações do mercado imobiliário faz parte do risco da atividade da autora, não havendo como, por tais fundamentos, isentá-la pela responsabilidade quanto ao cumprimento da obrigação assumida em face de onerosidade excessiva ou fatos supervenientes. 6. Os lucros cessantes, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil, exigem efetiva comprovação, não sendo admitidos hipotética ou presumidamente, como alegado no presente caso, com base em possível empreendimento imobiliário. A incidência da responsabilização civil em decorrência da aplicação da teoria da perda de uma chance pressupõe que a conduta do agente implique frustração da oportunidade de ganho pela vítima, devendo haver certeza quanto ao aniquilamento da possibilidade de êxito. De qualquer modo, a sua incidência nas relações jurídicas é fonte de compensação pecuniária quando existente ato ilícito, o que não configurado no caso dos autos. 7. Trata-se de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel com alienação fiduciária em favor do Banco do Brasil. De acordo com o disposto na Lei no 9.514/97, aplicada à hipótese, no caso de inadimplemento da dívida, restava possibilitada a satisfação do crédito com o bem dado em garantia. 8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O acórdão foi complementado pelo julgamento dos embargos de declaração, tendo a turma julgadora assim decidido: “ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, com efeitos infringentes, para com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, fixar os honorários recursais em desfavor da apelante em 5% (cinco por cento) sobre a diferença de saldo devedor incluída no contrato e a quantia estipulada após retificação (proveito econômico), nos moldes do artigo 85, §2o, do mesmo diploma legal, devendo ser levada em consideração a proporção fixada na origem” (ID 12454437). A recorrente alega violação aos artigos 421 e 473, ambos do Código Civil, e 79 da Lei 8.666/93, sustentando que, demonstrada sua intenção de romper o contrato, não há justificativa razoável para que seja forçado a prosseguir vinculada a uma avença em que a vontade de negociar já cessou. Afirma que a negativa do direito à resilição do negócio jurídico ofende a autonomia da manifestação da vontade, pois, se tratando de contrato de alienação de imóvel mediante licitação, a legislação apontada admite a dissolução pela declaração de vontade de uma das partes. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025